Tribunal: TJPA
Processo: 0823490-94.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823490-94.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ELZA MARIA DE ASSUNCAO BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado de 18 a 25 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Município de Belém, em face do Acórdão no qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Alega o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, pois não se pronunciou acerca da matéria de ordem pública suscitada.

Aduz ainda que se tratando de alegação de inconstitucionalidade da disposição contida na Lei Orgânica de matéria de ordem pública, não pode este E. Turma deixar de examinar a questão.

Ademais, alega que não pode dar aplicação
ao art. 18 da Lei Orgânica do Município, pois somente lei de iniciativa do Chefe do Executivo, no caso o Prefeito Municipal, pode dispor a respeito de aposentadoria, o que inocorre no caso de lei orgânica, em razão de expressa determinação contida no art. 61, §1º, II, “C”, da Constituição Federal.

Por fim, caso assim não entendo, requer-se o embargante o regular prequestionamento da matéria em questão, sobretudo no que toca no Tema 223 e o art. 61, §1º, II, “c”, da CF, além de todos os demais dispositivos constitucionais tratados no agravo interno, inclusive quanto à impossibilidade da Constituição do Estado ser aplicada aos servidores de outro ente público.

Espera, assim, o embargante, sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios e sanada a omissão indicada, emprestando-se efeito modificativo ao recurso ou ainda para que sejam expressamente prequestionada a matéria e os dispositivos mencionados, inclusive no agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 9425265).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

O acórdão foi cristalino, pois observou
que o art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém e o art. 169 da Lei n.º 7.502/90 (Estatuto dos Servidores Públicos de Belém) asseguram aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento.

E, em que pese previsão diversa na Lei nº 8.4466/05, que versa sobre reestruturação do Instituto de Previdência do Município de Belém, alterada pela Lei nº 8.624/2007, a decisão verificou que a Lei Orgânica Municipal é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, que devem guardar compatibilidade com suas disposições, não podendo a lei ordinária municipal sujeitar o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior.

Foi ressaltado, ainda, no
ratio decidendi
que a Lei Orgânica Municipal se encontra em harmonia com o texto da Constituição Estadual (art. 323) quanto ao direito debatido, assim como que os processos administrativos devem observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam a administração pública, com a necessidade de razoável duração de trâmite, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF, sendo injustificável a demora para a análise do requerimento de concessão da aposentadoria da impetrante/agravada.

Conforme destacado, não se mostra adequado que a impetrante aguarde indefinidamente para a análise do seu pedido de aposentadoria, principalmente quando já transcorrido lapso temporal excessivo e suficiente para o exame do requerimento.

Por fim, o
decisum
combatido destacou que esta Corte possui entendimento consolidado de prevalência da Lei Orgânica Municipal sobre a Lei nº 8.4466/05, assegurando o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao pedido de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, senão vejamos:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDORA MUNICIPAL
. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA

CONFIRMADA.

1. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, bem como, que o Ente Público restabeleça sua remuneração nos demais contracheques, inclusive, a acréscimo de 150 (cento e cinquenta) horas de turno, de acordo com os comprovantes de rendimento acostados na inicial.

2.
A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

3.
A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao

afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a Lei nº 8.4466/05.

4. Reexame Necessário conhecido. Sentença confirmada, na esteira do parecer ministerial. 5. À unanimidade. (3895288, 3895288, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, publicado em 2020-11-06.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.

AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO.

ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO

PARÁ.

1.
Verifico ainda que existe uma Lei Municipal nº 8.466/2005 que disciplina a exigência de o servidor público permanecer em atividade enquanto o seu pedido de aposentadoria é processado pela administração pública. No entanto, esta não é a Lei maior do Município, e deve ser compatível com a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal.

2.
A Lei Orgânica Municipal é a lei maior, devendo as demais leis

municipais obedecer às regras gerais nela impostas, posto que se trata da norma pela qual se regerá o Município
.

3.
Direito do servidor municipal de se afastar de suas atividades sem prejuízo de sua remuneração, a partir do 91º dia subsequente a data do protocolo de requerimento de aposentadoria, se não tiver obtido nenhum posicionamento negativo acerca do pedido (art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual).

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (3154030, 3154030, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, publicado em 2020-06- 03).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DA APOSENTANDA DAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. INC. XXVII, DO ART. 18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1- A impetrante, ora agravada, requereu a aposentadoria por tempo de serviço e requer seu afastamento das atividades laborais após o 91º dia a contar do preenchimento dos requisitos para o benefício, sem

pronunciamento acerca do direito à aposentadoria;

2- O juízo de 1º grau deferiu pedido liminar para que a autoridade coatora, ora agravante, afastasse a servidora de suas atividades sem prejuízo da remuneração, até que lhe fosse dada ciência da decisão sobre o requerimento de aposentadoria da impetrante/agravada;

3- Segundo a Lei Orgânica do Município e Belém, é conferido o direito ao servidor de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei (inciso XXVII, do art. 18);

4- Demonstrado o atendimento aos requisitos do inciso III, do art. 7º, da Lei nº 12.016/09 em favor da impetrante, ora agravada, deve a decisão de 1º grau ser mantida;

5- Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2019.00294950-91, 200.599, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, publicado em 2019-02-14).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO

PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO. TRÂMITE IRRAZOÁVEL.

DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO

RAZOÁVEL DO PROCESS
O. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I- Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O Município de Belém sustenta a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Saneamento. Todavia, em razão da omissão da autoridade coatora, que detinha o poder de autorizar o afastamento da impetrante de suas funções até a conclusão do processo de aposentadoria e não o fez, deve permanecer no polo passivo, razão pela qual rejeito a preliminar.

II-
No mérito, tem-se que não soa razoável que o autor da ação mandamental seja submetido a prazo indefinido para análise do seu pleito de aposentadoria, mormente quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse.

III-
A mora da Administração Pública na apreciação do processo

administrativo que trata da aposentadoria da impetrante, viola os

princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37º e 5º, LXXVIII da CF/88, respectivamente, e enseja a confirmação da ordem determinada no writ, no sentido de autorizar o afastamento da autora de suas atividades a partir do 91º dia após o protocolo do pedido, que ocorreu no dia 10.07.2008.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame

necessário. Decisão Unânime. (2018.03551262-74, 195.242, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-27, publicado em 2018-09-03).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
DEMORA NA

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROTOCOLO DO REQUERIMENTO DE

APOSENTADORIA SEM DECISÃO APÓS 90 DIAS. DIREITO DO

SERVIDOR DE SER AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A

EFETIVAÇÃO DA APOSENTADORIA. ART. 112, § 4º DO RJU.
EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. (2018.00996659-10, 187.000, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, publicado em 2018-03-15).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA MUNICIPAL.
DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. APELAÇÃO. PRETENSÃO A APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS.
APELAÇÃO

CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E

NÃO PROVIDO.

1.A sentença julgou procedente a ação determinando que a Administração Municipal afaste a servidora de suas funções, sem prejuízo da remuneração, a partir do nonagésimo primeiro dia de seu pedido de aposentadoria, conforme dispõe o art. 19, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém.

2.Na apelação, o Ente Público afirma que, nos termos da Lei Municipal nº 8.4466/05, a servidora só teria direito ao afastamento após a ciência do deferimento de seu pedido, por tratar-se de aposentadoria voluntária.

3.
A Lei Orgânica Municipal, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de

compatibilização vertical das normas.

4.
Existência de conflito normativo, pois enquanto a Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida e em conformidade com a Constituição Estadual, a lei ordinária, ao tratar da aposentadoria voluntária, somente assegura o afastamento após a ciência do deferimento do pedido, sujeitando o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. Reexame Necessário conhecido e não provido.

7. À unanimidade. (2017.02692276-82, 177.539, Rel. MARIA ELVINA

GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-26, publicado em 2017-06-30)”.

Dessa forma, entendeu-se escorreita a sentença quanto ao reconhecimento do direito ao afastamento decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias do requerimento de aposentadoria sem prejuízo da remuneração, amparada na jurisprudência dominante desta Corte de Justiça para os casos semelhantes ao dos autos.

Além disso, conforme alega o embargante, a Constituição Federal e a Constituição Estadual delegaram ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para propor leis que tratem sobre direitos do servidor público, inclusive sobre aposentadoria, a saber:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

A Constituição Estadual também prevê no mesmo sentido:

Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

II - disponham sobre:

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

Por outro lado, não se ignora o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inviabilidade de a Lei Orgânica Municipal definir direitos de servidores:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO.

Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti.

LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS.

Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.
(RE 590829, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,

julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL –

MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015).

Todavia, o embargante deixou de juntar aos Autos documentos atinentes ao processo legislativo que deu origem à Lei Orgânica do Município de Belém, pelo que não há como analisar o alegado vício de iniciativa do dispositivo questionado.

Nesse sentido, vem decidindo este Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDORA APÓS O 91º DIA SUBSEQUENTE AO SEU PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA SENTENÇA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ALEGANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO

MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE INICIATIVA

ALEGADO.
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO QUE TAMBÉM SE APLICA AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJPA. 4844611, 4844611, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-21).

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDORA APÓS O 91º DIA SUBSEQUENTE AO SEU PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA SENTENÇA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ALEGANDO A

INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE INICIATIVA ALEGADO.
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO QUE TAMBÉM SE APLICA AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARA MANTER NA APOSENTADORIA A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO. MANTIDA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. NÃO É POSSIVEL INTEGRALIZAR VERBAS TRANSITÓRIAS QUE DEPENDEM DO EFETIVO EXERCÍCIO PARA PERCEPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (7120958, 7120958, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)”

Ademais, segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivos suficientes para proferir a decisão.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/07/2022